Tribunal: TJSP
Processo: 1004914-73.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004914-73.2018.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
ALEXANDRE MERCURI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ROSA MARIA
WINKLER,
PAULA
WINKLER,
FEVIANA
ASTA
WINKLER
ASSUNÇÃO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), HERBERT FAYTERNA ASSUNÇAO, PAULA
WINKLER WOLF (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e WILLI WOLF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: ALEXANDRE MERCURI Justiça Gratuita
Embargados: Rosa Maria Winkler, Paula Winkler, Feviana Asta Winkler Assunção Assist.
Judiciária, Herbert Fayterna Assunçao, Paula Winkler Wolf Assist. Judiciária, Willi Wolf
Comarca: Carapicuíba - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1004914-73.2018.8.26.0127
Juiz(íza) Prolator(a): Roberta Poppi Neri Quintas
VOTO no 15028
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Extinção de Condomínio -
Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC
– Objetivo Infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
à extinção de condomínio, contra o acórdão de fls. 435/439, que, por votação
unânime, negou provimento às apelações interpostas pelo embargante, para
manter a sentença, observada a majoração dos honorários.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere a não apreciação do douto juízo a integralidade do
objeto do apelo. Em resumo, pleiteia que haja manifestação expressa a respeito
do acolhimento do pedido de condenação dos embargados ao pagamento
solidário do valor mensal dos alugueis à razão de R$800,00 mensais, que
corresponde a 0,5% de 1/6 do valor avaliado do imóvel em 2015, ou no quanto
restar apurado em pericia judicial conforme valores das épocas próprias.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127/50000 - 3
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de
comprovação de que o impugnado não faz jus à benesse. Ônus que competia
à parte impugnante. Benefício mantido.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL. Sentença de improcedência do pedido. Não cabimento do
inconformismo da parte autora. Não esclarecimento de quais direitos possui
sobre o imóvel. Carta de adjudicação não levada a registro. Não
demonstração do exercício de posse sobre o imóvel. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127/50000 - 4
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora